Tribunal: TJDFT
Processo: 0020024-49.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020024-49.2015.8.07.0003 RECORRENTE: SIDNEI RAMOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. Não há previsão de qualquer formalidade para a representação criminal, bastando qualquer manifestação inequívoca das vítimas ou de seus representantes que demonstre, ainda que tacitamente, a intenção de ver processado o autor do delito. 2. "O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o simples registro da ocorrência perante a autoridade policial equivale a representação para fins de instauração da instância penal" (REsp 541.807/SC). O recorrente alega violação aos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal, asseverando que a sentença reformada pelo acórdão recorrido merece ser mantida, uma vez que não houve representação dos ofendidos dentro do prazo legal, do que se extrai a extinção da punibilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, verbis: “Quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal.” (AgRg no AREsp 1411657/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10/9/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão monocrática proferida no AgRg no AREsp 1626741, Ministro JORGE MUSSI, DJe DE 15/4/2020. Assim, conforme a jurisprudência da Corte Superior: “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006